Tribunal: TJDFT
Processo: 0009075-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009075-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID 19943391, o exequente diz que não concorda com os cálculos de ID 19465260 – Págs. 1 - 27, eis que a douta contadoria utilizou o índice de remuneração da poupança – IRP, na forma prevista no artigo 1oF, da Lei no 9.494/97, o qual foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 5348, para elaboração dos cálculos dos honorários da execução referente as anuentes TANIA COUTO DA SILVA LISA e TERESINHA ALVES DE SOUSA, pugnando, assim, por nova remessa dos autos à contadoria judicial para correção. Devidamente intimado sobre a impugnação, o DF não se manifestou (ID 21485002). É o relatório. Decido. Ao ID 17566098, foi determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos dos servidores substituídos nesta ação, não anuentes, são eles, SUELY XAVIER OLIVEIRA, SUSAM DIAS ARRAIS , TANIA REGINA RABELO DA SILVA, TERESINHA BANDEIRA NONETO, TERESINHA GUIMARÃES DA CRUZ DANTAS, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, TEREZINHA JORGE RAMOS, para que fosse observado o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme ID 10527753 e os honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre o crédito daqueles que anuíram ao referido acordo, conforme decisão de ID 10527753. Analisando os cálculos de ID 19465260 - P. 2, 5, 8,11,14,17 e 20, referentes aos servidores SUELY XAVIER OLIVEIRA, SUSAM DIAS ARRAIS , TANIA REGINA RABELO DA SILVA, TERESINHA BANDEIRA NONETO, TERESINHA GUIMARÃES DA CRUZ DANTAS, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, TEREZINHA JORGE RAMOS, consta que em todos foi utilizado o IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). No caso, os cálculos que foram utilizados o índice de remuneração da poupança foram os dos demais (ID 19465260 - Pág. 24 e 26), para único efeito de cálculo dos honorários da execução. Aliás, segundo consta na decisão de ID 10527761, houve a extinção da execução em relação às anuentes TANIA COUTO DA SILVA LISA e TERESINHA ALVES DE SOUSA, estando preclusa qualquer discussão sobre a atualização dos respectivos cálculos. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido RPV em favor de SUELY XAVIER OLIVEIRA, SUSAM DIAS ARRAIS , TANIA REGINA RABELO DA SILVA, TERESINHA BANDEIRA NONETO, TERESINHA GUIMARÃES DA CRUZ DANTAS, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, TEREZINHA JORGE RAMOS, com a dedução dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Expeça-se também as Requisições de Pequeno Valor em favor de M DE MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credor dos honorários da execução e dos honorários contratuais. Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais Operada a preclusão, à Secretaria do Conselho Especial para a expedição das citadas RPVs, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador